Tribunal: TJES
Processo: 5001816-06.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-06.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE BRAZ ANDRADE SILVA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001816-06.2019.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: JOSE BRAZ ANDRADE SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR E DOS CABOS DE FORÇA DA UNIDADE CONSUMIDORA. REQUERENTE QUE PERMANECEU 05 (CINCO) DIAS SEM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (27/10/017-02/12/2017). FATOS INCONTROVERSOS. RELAÇÃO DE PROTOCOLOS JUNTADOS E RECLAMAÇÃO REALIZADA NO PROCON, NO INTUITO DE SOLUCIONAR O PROBLEMA ATRAVÉS DA VIA ADMINISTRATIVA. INADIMPLEMENTO DA PARTE CONSUMIDORA, QUE TERIA JUSTIFICADO AS AÇÕES DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS NO MONTANTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA DEMANDADA, OBJETIVANDO A REFORMA DO DECISUM E A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INAUGURAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PLEITO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. EXTRATOS DE PAGAMENTOS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CARREADOS AOS AUTOS, OS QUAIS COMPROVAM QUE AO TEMPO DA SUSPENSÃO/INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO, A PARTE CONSUMIDORA ESTARIA ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS PELA RECORRENTE (ART. 14, §3 °, II, CDC). INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA, EM VIRTUDE DOS DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA QUE NÃO AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, UMA VEZ QUE NÃO DEMONSTROU O ALEGADO INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR E MUITO MENOS A NOTIFICAÇÃO ANTERIOR À SUSPENSÃO, SE ESSE FOSSE O CASO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO ART. 140, § 3º, II C/C ART. 173, I, “B”, AMBOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL. ILÍCITO PERPETRADO PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, UMA VEZ QUE O DANO MORAL, NESSES CASOS, OPERA-SE IN RE IPSA, EM DECORRÊNCIA DA ILICITUDE DO ATO PRATICADO (STJ - AGRG NO ARESP 239.749/RS, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 21/08/2014, DJE 01/09/2014). NÃO OBSTANTE, TAL CONDUTA NÃO SE CARACTERIZA COMO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONSOANTE ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.